Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando coerente e harmônica com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu, já que a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de violação de domicílio. Havendo pedido expresso da acusação na denúncia e nas alegações finais, bem como manifestado o interesse pela ofendida em audiência, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do Superior Tribunal de Justiça).